Tribunal: TJDFT
Processo: 0712768-55.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Contradição. Inocorrência. Ausência de indicação de vícios. Pretensão de reexame. Multa. Prequestionamento. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação do Embargante.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de contradição.
III. Razões de decidir.
3. Preconiza o art. 1.023 do CPC que “os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo”. Trata-se, portanto, de requisito essencial de admissibilidade do recurso, relativo à regularidade formal.
4. A ausência de indicação dos vícios que ensejam a oposição de embargos de declaração configura ausência de regularidade formal, importando no não conhecimento do recurso.
5. Os embargos de declaração não são o recurso cabível para rediscutir o entendimento declinado no acórdão recorrido por razões de inconformismo. Verificada a natureza protelatória, o Embargante foi condenado ao pagamento da multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. Dispositivo.
6. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: “A ausência de indicação dos vícios que ensejam a oposição de embargos de declaração configura ausência de regularidade formal, revelando o seu caráter manifestamente protelatório, o que enseja a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, caput, §§ 2o e 3o, 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EMA 07180336420198070000, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, 28.03.2023.